Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0701078-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVINO SANTOS MARCELINO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALVINO SANTOS MARCELINO em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação busca e apreensão no 0700831-41.2019.8.07.0011, com base no Decreto-Lei 911/69, deferiu a medida de urgência postulada pela instituição financeira, agravada. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora